Tribunal: TJDFT
Processo: 0713131-57.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713131-57.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, VIBRA ENERGIA S.A, TAPERAS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME APELADO: BONASA ALIMENTOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), ASA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA, PRICEWATERHOUSECOOPERS CORPORATE FINANCE &amp; RECOVERY LTDA, ANDERSON MARCELO DA SILVA, TAPERAS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA - ME, VIBRA ENERGIA S.A D E C I S Ã O Nada a prover quanto aos pedidos formulados por terceiros interessados. Consoante já determinado por esta Relatoria (ID 57009701), INDEFIRO a juntada de petições por terceiros interessados, pois eventuais pedidos de substituição de credor, habilitação de crédito e demais informações e requerimentos inerentes à administração da recuperação judicial devem ser juntados aos autos do processo n. 0703382-40.2023.8.07.0015. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 5 de abril de 2024 16:29:48. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador